Tribunal: TJMT
Processo: 1006272-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006272-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), Juiz de Direito 13 Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), ALUIZIO COSTA SILVA - CPF: 046.125.461-13 (PACIENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (PACIENTE), ALUIZIO COSTA SILVA - CPF: 046.125.461-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA - CPF: 050.475.821-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA - CPF: 028.256.671-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS E SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR OUTRAS CAUTELARES - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE VENDAS DE DROGAS NO LOCAL - APREENSÃO DE MACONHA NO INTERIOR DO VEÍCULO - ABORDAGEM DE FORAGIDOS DO SISTEMA DE JUSTIÇA - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICABILIDADE DE CAUTELARES ALTERNATIVAS ANALISADOS PELO TRIBUNAL - JULGAMENTO DE HC ANTERIOR - NOVA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL IMPERTINÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE –
ORDEM DENEGADA
.

Há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC). Nessa senda, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

A abordagem de indivíduos foragidos do Sistema de Justiça (STF, HC no 220363/SC) e danificação do aparelho celular justificam o ingresso dos agentes públicos à residência (STJ, AgRg no HC no 744.457/SP).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para domiciliar [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas; apreensão de maconha no interior do veículo e existência de indivíduos foragidos do Sistema de Justiça], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; TJMT, HC 1024529-83.2023.8.11.0000; HC 1013309-25.2022.8.11.0000), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas (TJMT, HC 1025385-47.2023.8.11.0000).

Se os pressupostos da prisão preventiva e aplicabilidade de cautelares alternativas foram apreciados no julgamento de HC anterior, afigura-se impertinente novo exame dessas matérias pelo Tribunal
(TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006272-73.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S):

ALUIZIO COSTA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALUIZIO COSTA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo Da 13a Vara Criminal de Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (PJe NU 1016203-08.2023.8.11.0042), que rejeitou a preliminar de nulidade das provas e manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (ID 205992679).

O impetrante sustenta: 1) ilegalidade da busca e apreensão domiciliar por
“ausência de justa causa”
; 2) inexistência de pressupostos da prisão preventiva; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja
“reconhecida a ilicitude das provas”
e substituída a segregação provisória por medidas alternativas (ID 205992675), com documentos (ID 205992676/ID 205992678).

O pedido liminar foi indeferido (ID 206633653).

O Juízo singular prestou informações (ID 207975178).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
- tráfico e associação de entorpecentes - prisão em flagrante - conversão em prisão preventiva -
alegação de nulidade do ingresso na residência - impossibilidade
- Paciente e outro implicado que foram abordados em razão de suspeita de um deles ser foragido e suspeito de crime ocorrido no dia anterior - ingresso na residência que só ocorreu após a localização de entorpecentes no veículo que os deixou na residência - regularidade da ação -Apuração ainda na fase embrionária - fatos que serão melhor esclarecidos na instrução criminal -
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) -
necessidade de garantia da preservação da ordem pública – custódia analisada em
Writ
anterior, cuja ordem foi denegada - ausência de modificação da situação fático processual desde então - fundamentos que se mantêm hígidos -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva , procurador de Justiça - ID 210152674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.8.2023, o paciente foi preso em flagrante juntamente com Edresson Fabio Vieira Sousa e Jobson Alexsander Nogueira Bezerra, pela prática, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJe NU 1014336-77.2023.8.11.0042).

No mesmo dia [25.8.2023], o Juízo do Núcleo de Custódia de Cuiabá converteu o flagrante em prisão preventiva mediante (PJe NU 1014336-77.2023.8.11.0042).

Em 9.10.2023, a 11a Promotoria de Justiça Criminal Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus [Edresson Fabio Vieira Sousa e Jobson Alexsander Nogueira Bezerra] por tráfico de drogas (PJe NU 1016203-08.2023.8.11.0042).

O paciente apresentou defesa preliminar, em 1o.11.2023, oportunidade em que suscitou ilegalidade da busca e apreensão domiciliar (PJe NU 1016203-08.2023.8.11.0042 - ID 133888904).

Em 23.2.2024, o Juízo singular rejeitou a preliminar de ilicitude das provas e manteve a prisão preventiva nestes termos:

“I - Da preliminar de nulidade das provas - ilegalidade da busca domiciliar.

Sustenta a defesa do acusado ALUIZIO que há ilegalidade da busca domiciliar feita por ocasião da prisão em flagrante do denunciado, por entender que realizadas sem observância a legislação constitucional e jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores (STJ e STF), devendo, pois, ser rejeitada a denúncia por tal motivo.

Por outro lado, narra a denúncia que, na data dos fatos a equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) recebeu uma informação a respeito do atual paradeiro de um foragido da justiça, o ora denunciado EDRESSON FÁBIO VIEIRA SOUSA. Segundo a informação recebida, o denunciado EDRESSON estaria escondido em uma residência na cidade de Cuiabá/MT, localizada no endereço supramencionado, porque ele teria em seu desfavor 04 (quatro) mandados de prisão preventiva expedidos.

Na mesma ocasião ainda foi informado que as pessoas que estavam na residência denunciada estariam envolvidas com o crime de tráfico de drogas, bem como que guardavam armas de fogo no local.

Assim, considerando que a denúncia recebida indicava com precisão a casa onde Edresson estaria escondido, e ainda levando em conta as informações sobre a prática de outros crimes na residência delatada, os investigadores de polícia se deslocaram até o endereço informado para verificar a veracidade dos fatos.

Ao chegar no endereço denunciado, a equipe policial realizou a vigilância da aludida casa por alguns minutos, até o momento em que avistou a chegada do veículo VW/Virtus, de cor cinza, placa RFW0H31, naquele local. Em seguida, os policiais visualizaram dois indivíduos desembarcando do veículo, os quais abriram o portão e adentraram na citada residência.

De imediato a equipe policial realizou a abordagem dos dois indivíduos, os quais foram identificados como sendo os denunciados ALUIZIO e EDRESSON. Na mesma ocasião, o condutor do veículo, o ora denunciado JOBSON tentou arrancar com veículo para fugir da abordagem, contudo, foi impedido pelos policiais, que evitaram assim a sua fuga.

Feita a checagem dos implicados, apurou-se que os denunciados ALUIZIO e EDRESSON tinham mandados de prisão preventiva abertos em seus desfavores.

Ato contínuo ao revistarem o veículo VW/Virtus, os policiais encontraram embaixo do banco do condutor, que era ocupado pelo denunciado JOBSON, uma sacola contendo 07 (sete) porções médias de substâncias análogas à maconha, além de uma agenda com alguns papéis diversos (cópia de CNH de JOBSON, extrato do DETRAN/NET de um veículo de placa OAZ2199, documento de arrecadação de um veículo com placas GAR2H37 e uma cópia de comprovante de residência em nome de JUCILENE EGIDIA DE OLIVEIRA). Além disso, em posse de JOBSON foi apreendida a quantia em dinheiro, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

Na sequência os policiais perguntaram aos denunciados se havia algo de ilícito dentro da residência, momento em que o denunciado ALUIZIO informou que havia um pote de vidro contendo uma porção média de maconha, dentro do freezer da geladeira, e ainda teriam outras 02 (duas) trouxinhas de cocaína na aludida casa. Realizada a busca domiciliar, os investigadores de polícia lograram êxito em encontrar as substâncias ilícitas nos locais indicados pelo denunciado ALUIZIO.

Ao que se vê, diferentemente do que aduz a defesa de ALUIZIO, não houve qualquer ilegalidade na atuação policial, posto que todas as circunstâncias ocorridas antes da entrada na residência, elenca-se: prévio monitoramento após denúncias sobre suspeito com mandado de prisão em aberto no local; informes sobre o exercício da traficância na residência; tentativa de fuga para evitar a abordagem policial; prévia apreensão de drogas dentro do veículo VW Virtus em que estavam os acusados, seguida de confissão informal do acusado Jobson sobre a existência de drogas no interior da residência.

Inclusive, corroborando a prévia apreensão de drogas dentro do veículo VIRTUS, o Laudo Pericial n.o 311.3.10.9067.2023.133203-A01, acostado ao Id. 129904271, confirmou a presença de resquícios de maconha no supracitado automóvel.

Tais circunstâncias são mais que suficientes para configuração de fundada suspeita para adentramento no endereço residencial, de modo que não há que se falar em nulidade das buscas nesta fase incipiente.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais. [...]

Assim, pelo que se tem até então nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, já que os elementos até então contidos no caderno investigativo apontam o ingresso dos policiais se deu após prévia configuração de situação de flagrante delito - apreensão de drogas dentro do veículo apreendido - também antecedido de prévio monitoramento de endereço alvo de abrigar suspeito com mandado de prisão em aberto e de servir para armazenagem de drogas.

Ademais, a controvérsia sobre como se deu a ocorrência demanda de exame aprofundado de provas, o que só será possível com a colheita do interrogatório do réu e inquirição das testemunhas arroladas nos autos.

Em razão disso tudo e sem mais delongas, REJEITO as preliminares de nulidade das provas suscitada pela Defesa do réu ALUIZIO COSTA SILVA. [...]

Concernente à prisão preventiva dos acusados ALUIZIO COSTA SILVA e EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA, verifica-se que foi decretada por ocasião da audiência de custódia realizada em 25/08/2023 (Apf n. 1014336-77.2023.8.11.0042 - Id. 130650011).

Desse modo, persistindo os pressupostos e requisitos da constrição cautelar, aliada a inexistência de mudança fático-processual que justifique a soltura dos acusados, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de ALUIZIO COSTA SILVA e EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA, redundando nos fatos e fundamentos exarados na r. decisão anterior.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 205992679)

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que, no dia 23.8.2023, policiais civis [Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva e Deolmar Moraes dos Santos] lotados na Gerência de Combate ao Crime Organizado - GCCO - receberem informações de que o corréu Edresson Fabio Vieira Sousa, o qual teria 4 (quatro) mandados de prisão em aberto, estaria escondido em uma residência localizada à rua Trombos, no 9, bairro Planalto, Cuiabá/MT, que seria utilizada para distribuição de drogas e depósito de armas. Em ato contínuo, os agentes policiais se dirigiram ao local e realizaram vigilância/observação até a chegada do automóvel VW/VIRTUS [cor cinza,placa RFW0H31] na residência, momento em que deram ordem de parada aos ocupantes do automóvel, sendo que o condutor [Jobson Alexsander Nogueira Bezerra] tentou arrancar com o veículo para empreender fuga. Interceptado o automóvel, abordaram Edresson Fabio Vieira Sousa [alvo da diligência] e o paciente ALUIZIO COSTA SILVA, sendo que ambos possuíam mandados de prisões em aberto e quebraram seus aparelhos celulares. Realizada a busca veicular, foram apreendidas 7 (sete) porções de maconha, com peso de 172,45g (cento e setenta e dois gramas e noventa e nove centigramas), ao passo que, no interior da residência, foram encontradas 2 (duas) porções de cocaína, com peso de 1,35g (um grama e trinta e cinco centigramas).

No caso, a
“anterior apreensão de entorpecentes
” atrai
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

Nessa senda, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante busca veicular (AgRg no HC n. 758.678/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.11.2022).

Além disso, a abordagem de indivíduos foragidos do Sistema de Justiça (STF, HC no 220363/SC - Relator: Min. Edson Fachin - 27.3.2023) e danificação do aparelho celular justificam o ingresso dos agentes públicos à residência (STJ, AgRg no HC no 744.457/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.10.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para domiciliar [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas no local; apreensão de maconha no interior do veículo; abordagem de foragidos do Sistema de Justiça; danificação de parelho celular], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, HC 1024529-83.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 14.12.2023; HC 1013309-25.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2022), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas (STJ, HC 1025385-47.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 1o.12.2023).

Desse modo, não se reconhece, neste momento processual, a ilegalidade apontada.

Noutro giro, as matérias relativas aos pressupostos da custódia e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciadas no julgamento do HC NU
1020167-38.2023.8.11.0000
, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 24.10.2023
, nos termos das seguintes premissas:

“[...] Em seu turno, o ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenação definitiva por roubo a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (SEEU

2000516-10.2020.8.11.0064).

A reincidência autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública para evitar a reprodução de fatos ilícitos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Note-se que o paciente fora preso por tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes [três] e com diversidade de substâncias entorpecentes [duas porções de cocaína e oito porções de maconha], durante o cumprimento de pena por fato criminoso praticado com violência, a revelar maior reprovabilidade da conduta.

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

‘[...] está configurado o fundado receio de reiteração criminosa, visto que já responde a processo executivo de pena por conta de condenação definitiva pelo crime de roubo majorado e, ainda assim, voltou a delinquir; apresenta-se justificada a sua manutenção em cárcere provisório para garantir a ordem pública e a segurança de toda a coletividade.’ (AP no 1027010-24.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 25.2.2021)

Além disso, o paciente permaneceu foragido durante persecução penal por fato criminoso análogo [tráfico de drogas], cuja conduta foi desclassificada para uso de drogas, em sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no dia 11.10.2023 (PJe 1026476-03.2022.8.11.0003).

Portanto, a decisão constritiva mostra-se suficientemente motivada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente encontrava-se foragido na execução penal [tornozeleira eletrônica rompida desde 31.10.2022], a revelar descaso com o Sistema de Justiça e possibilidade concreta de reiteração criminosa.

Em situação análoga, o c. STJ assim se posicionou:

‘[...] mostra-se configurada conjuntura extraordinária que impede a substituição pretendida, pois, somada à reincidência delitiva da Paciente, inexistem outras medidas cautelares capazes de manterem a aludida ordem pública, considerando o rompimento da tornozeleira eletrônica pela Acusada, que pratica os atos ilícitos de forma reiterada.’ (HC no 513.343/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 1o.10.2019)

Assim sendo, a substituição por medidas diversas da prisão mostra-se impertinente.”
(https://pje.tjmt.jus.br)

Nesse quadro, apresenta-se impertinente nova apreciação das matérias, pelo Tribunal, sobretudo porque
“não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida”

(TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 15.3.2024).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024